Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-90.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARTIGO 485, III, DO CPC. PARALISAÇÃO PROCESSUAL. SUPERIOR A TRINTA DIAS. CABÍVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO REALIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. 1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012, do Código de Processo Civil. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
2. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a sua prévia intimação pessoal e, ainda, a intimação de seu patrono, por ser ele o responsável pelo ato processual, além do abandono do processo por mais de 30 (trinta) dias.
3. A Lei no 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo digital prevê a possibilidade de que a intimação seja feita por meio eletrônico e serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
4. No caso, tanto o advogado quanto a instituição financeira apelante foram devidamente intimados para impulsionar o feito, que ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias, sendo que a desídia de ambos impõe a causa de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos legais.
5. A extinção do feito por abandono não viola os princípios da economia e da celeridade, vez que o próprio autor não cumpriu com as exigências que lhe são pertinentes.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso não provido. Sentença mantida.